Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA. HONORÁRIOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO.

I – O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II – Evidenciado que os honorários já reduzidos pela r. decisão agravada observaram os parâmetros acima, bem como os valores fixados pelo i. Juízo a quo em demandas análogas, mantém-se a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação da agravante-ré.

III – Agravo de instrumento desprovido.